Tribunal: STF
Processo: HC 267214
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Micael Lucas de Almeida contra decisão do Relator do HC 1.049.383/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 3).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Assevera a falta de contemporaneidade da medida extrema. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da segregação cautelar do paciente. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 42-53, grifo próprio):
Conforme investigação instaurada no âmbito do Inquérito Policial 684.2025.00010, vinculado à Operação Tentáculos, foi apurado que diversos indivíduos integram organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com atuação específica na região dos Condomínios Hamburgo, em Blumenau/SC, dedicada primordialmente ao tráfico de drogas, com estrutura hierárquica definida, divisão de tarefas e controle territorial através de grupo de WhatsApp denominado "Lojas Americanas"
[...] 
No caso em apreço, a partir da análise pericial dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o adolescente ALAN ROBERTO PEREIRA LAGUNA, vulgo "Moto", foi possível identificar robusta rede de comunicação interna através do grupo de WhatsApp "Lojas Americanas", com clara divisão de tarefas hierárquicas (liderança exercida por Micael - "Disciplina"; controle financeiro por Greice - "cobrança caixa da facção"; traficantes operacionais), bem como atividades ilícitas que abrangem crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa (ev. 1.2 fl. 3): 
[...]
Foi identificado o grupo de WhatsApp para organização interna, utilizado para estabelecer ordem de atuação na "pista" de tráfico, alertar sobre presença de viaturas policiais, cobrar "dízimos" dos membros e aplicar punições disciplinares, demonstrando clara hierarquia e divisão de tarefas no seio do grupo criminoso (ev. 1.2 fl. 10). 
O caderno investigatório aponta provas de materialidade e indícios de autoria que vinculam os investigados, em tese, aos crimes apontados, conforme passo a expor, individualmente: MICAEL LUCAS DE ALMEIDA ("RU" ou "Russo") 
Micael, além de integrar o grupo de whatsapp, aparenta ocupar posição de liderança na organização criminosa, exercendo a função de "Disciplina" e traficante de drogas. Conforme páginas 09/10 do relatório de análise, há evidências que demonstram sua superioridade frente aos demais membros, comunicando punições disciplinares aos integrantes, a exemplo de quando determinou que o membro "LOLO" permanecesse sete dias sem comercializar drogas na pista, e posteriormente avisou que o traficante "Ferrugem" passaria a trabalhar para ele:
[...] 
Foi identificado através da linha telefônica (47) 98408-3478, fornecida quando se envolveu em acidente de trânsito em Itajaí (BO nº 601.2025.7355). Conforme páginas 19/20 do relatório, uma testemunha relatou que o investigado pratica tráfico de drogas na região dos Condomínios Hamburgo, conforme boletim de ocorrência registrado após ter sido ameaçada por ele. Com base na análise minuciosa do relatório pericial e dos elementos probatórios colhidos, estão demonstrados os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em face dos investigados MICAEL LUCAS DE ALMEIDA, GREICE APARECIDA PINHEIRO, CLEYTON BRAIAN DOS SANTOS BATISTA,RITA DA SILVA BRANDL e PEDRO HENRIQUE XAVIER DA SILVA MARCELLO, conforme passarei a expor, detalhadamente.
Quanto ao investigado MICAEL LUCAS DE ALMEIDA, vulgo "RU" ou "Russo", as evidências demonstram que ocupa posição de liderança na organização criminosa, exercendo a função de "disciplina" e coordenando as atividades de tráfico. Conforme relatado às páginas 09/10 do laudo pericial, o investigado possui superioridade hierárquica frente aos demais membros, comunicando punições disciplinares aos integrantes, a exemplo de quando determinou que o membro "LOLO" permanecesse sete dias sem comercializar drogas, e posteriormente autorizou que o traficante "Ferrugem" passasse a trabalhar subordinado a ele. Testemunha relatou que o investigado pratica tráfico de drogas na região dos Condomínios Hamburg, tendo inclusive praticado represálias contra moradora que autorizou entrada da polícia em seu apartamento, demonstrando alta periculosidade e desprezo pelas instituições. A posição de liderança exercida pelo investigado na organização criminosa, aliada à sua conduta intimidatória, evidencia risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, justificando plenamente a segregação cautelar. [...]
Decreto a PRISÃO PREVENTIVA de GREICE APARECIDA PINHEIRO, MICAEL LUCAS DE ALMEIDA, RITA DA SILVA BRANDL, PEDRO HENRIQUE XAVIER DA SILVA MARCELLO e CLEYTON BRAIAN DOS SANTOS BATISTA de com base nos artigos 282, incisos I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente, identificado como integrante do grupo criminoso denominado Primeiro Grupo Catarinense (PGC), exercia posição de liderança na facção, desempenhando a função de "disciplina" e coordenando as atividades de tráfico de drogas na região dos Condomínios Hamburgo, em Blumenau/SC.
Consta, ainda, que o paciente impunha punições a outros membros, determinando, por exemplo, períodos de suspensão na comercialização de entorpecentes e a redistribuição de funções entre os traficantes, além de adotar comportamento intimidatório contra moradores que colaboravam com a polícia.
Segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga.
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) " (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(...)
Registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
Por fim, quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021) , o que restou demonstrado na presente hipótese. (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva referese aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 
A propósito, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente